Tribunal: TJDFT
Processo: 0723754-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE AFETIVA POST MORTEM. CUMULAÇÃO COM A PETIÇÃO DE HERANÇA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. AÇÃO DE NULIDADE DO INVENTÁRIO. INCOMPETÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Deve ser reconhecida a competência da Vara de Família para processar e julgar a petição de herança visto que cumulada com a ação de investigação de paternidade, nos termos do art. 27, inciso I, alínea d, da Lei 11.697/2008, especialmente diante da evidente conexão por prejudicialidade entre as causas, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.
2. Procedente a ação de investigação de paternidade e reconhecida a condição de herdeiro preterido, iniciar-se-á o prazo para esse buscar a nulidade do inventário e partilha, que será deliberada por um dos juízos cíveis.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.